Tribunal: STF
Processo: Rcl 49687
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida, nos autos do Mandado de Segurança nº 0101136-56.2021.5.01.0000, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), que teria afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 485/AP.



    Narra o reclamante que impetrou mandado de segurança contra ato da 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro proferido na Reclamação Trabalhista nº 0101384-30.2019.5.01.0020 por meio do qual, ao deferir tutela de urgência de natureza cautelar, determinou o bloqueio de créditos existentes da empresa Laquix Comércio e Serviços EIRELI junto ao Estado do Rio de Janeiro no valor de R$ 14.060,41.



    Relata que, ante o indeferimento da liminar pela autoridade reclamada nos autos do mandado de segurança, interpôs agravo interno, no qual a autoridade reclamada, ao julgar prejudicado o recurso, adentrou no mérito para denegar a segurança, em decisão assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE TERCEIROS JUNTO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE E/OU ABUSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Registre-se que a medida cautelar encontra respaldo no artigo 301 do CPC, que autoriza ao Juízo impetrado, a quem compete presidir o processo, a utilização do poder geral de cautela, com vistas a assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, sem que haja risco de danos irreversíveis e irreparáveis, observados, no entanto, os critérios da conveniência e oportunidade. Na espécie, os valores administrativamente retidos pelo impetrante e colocados à disposição do Juízo impetrado não representam, estritamente, recursos públicos, mas, na verdade, a contraprestação devida pelos serviços executados pela empresa LAQUIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, em decorrência do contrato de prestação de serviços firmado com o referido ente público, ou seja, trata-se de numerário pertencente à empresa terceirizada que será destinado, no momento oportuno, para o pagamento dos créditos trabalhistas que vierem a ser devidos ao reclamante na ação subjacente, independente de condenação subsidiária do impetrante. Assim, resta patente concluir que, ao presente caso, não se aplica a tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485, sobretudo porque uma vez comprovada a inexistência de valores devidos à empresa terceirizada, não haverá qualquer transferência a ser realizada pelo ente público, bastando para tanto, que tal fato seja noticiado pelo impetrante ao Juízo de origem. Além disso, é relevante mencionar que considerando o caráter alimentar dos créditos trabalhistas, restou inequívoca a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza cautelar, a teor do disposto nos artigos 297, 300 e 301 do CPC, aplicáveis do Processo do Trabalho, conforme art. 3º, inciso VI, da Instrução Normativa nº 39/2016 do C. TST.”



    Aduz que



     “o que foi efetivamente penhorado foi um crédito do Reclamado perante o impetrante, mas o objeto do bloqueio ora impugnado foi dinheiro do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, presenciou-se nestes autos a inusitada ocorrência de penhora de bem público, ato expressamente vedado pelo art.831 do digesto processual, em aplicação combinada com os arts. 99 e 100 do Código Civil e com o art. 100 da Constituição da República.”



    O reclamante defende que



    “os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de condenação judicial, não poderão ser realizados aleatoriamente, mas deverão observar uma ordem cronológica. Tal determinação está em consonância com os princípios da impessoalidade e isonomia, que devem informar toda a atuação da Administração Pública, nos termos dos artigos 37, caput e 5º, caput, da CRFB.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender imediatamente o ato de constrição proferido pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101384- 30.2019.5.01.0020, bem como que, “em caso de já haver sido cumprida a determinação de bloqueio, sejam restituídos ao reclamante os valores eventualmente constritos”.



    No mérito, pugna pela



    “final procedência da Reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pela Egrégia SEDI-2 do TRT 1ª Região nos autos do Mandado de Segurança nº 0101136-56.2021.5.01.0000 a fim de determinar ilegal e abusiva a decisão proferida pelo MM. Juízo da 20ª Vara do Trabalho.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra ordem de retenção de valores em poder do Estado do Rio de Janeiro devidos à empresa Laquix Comércio e Serviços EIRELI destinadas o pagamento de débitos constituídos em favor de empregado da referida empresa prestadora de serviços, a qual firmou contrato de terceirização com o ente público em questão.



    Aponta-se como paradigma o acórdão exarado na ADPF nº 485/AP, no qual foi fixada a seguinte tese:



     “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21)



    Registro que, em reclamação similar à presente, manifestei-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à Rcl nº 41.064/MA assentada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio. Na ocasião, apontei:



    a) A ausência de aderência estrita entre o tema concernente à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado de natureza não concorrencial (objeto da ADPF nº 275/PB); e o debate acerca da possibilidade de a Justiça do Trabalho determinar a constrição de recursos públicos empenhados em processo licitatório de contratação pela Administração Pública (objeto da Rcl nº 41.064/MA, bem como da presente ação).



    b) No tocante à ADPF nº 485/AP, declarei entendimento de que, muito embora seu objeto circunscreva a análise da competência da Justiça do Trabalho para, em sede de execução de ação trabalhista movida contra empresa prestadora de serviço, apreciar i) eventual não quitação de contrato administrativo pela Administração Pública e ii) a possibilidade de verbas empenhadas (a princípio, portanto, constantes do orçamento) referentes ao processo de contratação serem sequestradas para quitar verbas trabalhistas que eventualmente a prestadora de serviço não esteja pagando, a decisão proferida em juízo de delibação não constitui paradigma apto a justificar a instauração de ação reclamatória pelo Município de São Luís, pois limitado seu alcance às decisões de constrição de verbas públicas em face do Estado do Amapá.



    Entretanto, restei vencido em meu entendimento, razão pela qual o ressalvo na análise da presente ação constitucional, para aplicar o entendimento do colegiado exarado no agravo regimental na Rcl 41.064/MA, no sentido de que a determinação de retenção de verbas públicas do Estado do Rio de Janeiro com o fim de garantir a satisfação de débitos trabalhistas desrespeita a eficácia do julgado na ADPF nº 485/AP.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Mandado de Segurança nº 0101136-56.2021.5.01.0000, respeitando, relativamente ao Estado do Rio de Janeiro, o regime de precatórios, bem como a revogação de eventual bloqueio realizado.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente